Tribunal: CARF
Processo: 11634.720106/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720106/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.770 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
ATENAS BONES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
ACESSO
PELO
FISCO.
SIGILO
BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
É legítimo o lançamento efetuado com base em extratos bancários fornecidos
pelo próprio contribuinte, titular da conta mantida em instituição financeira,
após regularmente intimado pela autoridade fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF
no 163.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à
CSLL, PIS e Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720106/2011-54
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-34.356 –
2a Turma da DRJ/CTA, de 10 de novembro de 2011.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS,
Cofins), devidos nos anos-calendários 2007 a 2009, em função da exclusão da empresa do
Simples, com efeitos a partir de 01/01/2007 e do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2007.
Quanto ao IRPJ, em relação aos anos-calendário 2007 e 2008, estão sendo
tributados os valores correspondentes aos depósitos bancários sem comprovação de origem e,
para 2009, omissão de receitas operacionais, tendo em vista a falta de escrituração de
pagamentos efetuados. Os autos de infração foram lavrados com base no lucro arbitrado.
A exigência tributária totalizou R$ 833.548,70, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
219.950,90
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
140.027,42
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
387.911,35
Programa de Integração Social - PIS
85.659,03
TOTAL
833.548,70
Registre-se que a decisão recorrida tornou definitiva a exclusão da empresa do
Simples Federal (ADE no 26, de 19/04/2011) e do Simples Nacional (ADE no 27, de 19/04/2011),
tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou manifestação específica contra estes atos.
14. O ADE no 26, de 19/04/2011 foi expedido em face de ter restado comprovado que
no ano calendário de 2006 a contribuinte extrapolou o limite estabelecido pela
legislação do Simples Federal, que era de R$ 2.400.000,00. A fundamentação para a
emissão do ato foi afronta ao disposto nos artigos 9o, inciso II, 13, inciso II, e 14 inciso
I, todos da Lei no 9.317, de 1996, com efeitos a partir de 01/01/2007. O ano calendário
de 2006 foi objeto de lançamento no processo no 11634.720101/201121, já analisado
por essa Turma de Julgamento, o qual foi mantido em parte, conforme Acórdão no
34.258.
15. Concomitantemente, foi expedido o ADE no 27, de 19/04/2011 foi expedido em
face de ter restado comprovado que no ano calendário de 2006 a contribuinte extrapolou
o limite estabelecido pela legislação do Simples, que era de R$ 2.400.000,00. A
fundamentação para a emissão do ato foi afronta ao disposto no artigo 12, inciso I da
Resolução do CGSN no 04, de 30/05/2007 e artigo 5o, inciso IX da Resolução do CGSN
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

no 15, de 23/07/2007, com efeitos a partir de 01/01/2007. O ano calendário de 2006 foi
objeto de lançamento no processo no 11634.720101/201121, já analisado por essa
Turma de Julgamento, o qual foi mantido em parte, conforme Acórdão no 34.258.
16. O contribuinte foi cientificado dos dois atos de exclusão em 20/04/2011, conforme
página do Diário Oficial da União à fl. 1113, além da ciência pessoal ocorrida em
25/04/2011, porém não apresentou manifestação de inconformidade específica contra
eles, razão pela qual se deve declarar a definitividade de ambos.
Em sua impugnação, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos, resumidos
no Acórdão da DRJ:
6. Inicia a defesa fazendo um histórico da ação fiscal e, em preliminar, pede a
nulidade da exigência, posto que a Receita não teria obtido autorização judicial para
requisitar a documentação bancária e que em 21/12/2010, quando foram emitidas as
RMF, o Supremo Tribunal Federal já havia se pronunciado junto ao Recurso
Extraordinário no 389.808PR nos seguintes termos: que a quebra de sigilo deve ser
submetida ao crivo de órgão eqüidistante, pois contraria a Constituição Federal, norma
legal atribuindo à Receita Federal – parte na relação jurídicotributária– o afastamento
do sigilo de dados relativos ao contribuinte. Pede a decretação da ilegalidade do feito.
7. Na seqüência, sustenta que o auto de infração não pode ser mantido em sua
integralidade já que a autoridade fiscal considerou como receita omitida e incluiu na
base de cálculo valores referentes a cobrança, empréstimos, desconto de duplicatas,
liberação garantida, devolução de TED, os quais não podem ser considerados receita,
nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 2o da Lei no 9.317, de 1996.
8. Menciona um empréstimo contraído junto ao Banco Real, no valor de
R$ 300.000,00, contrato no 94/0158117, além de mencionar a liberação de outros
créditos no período entre 07/2007 e 12/2007, valores estes que não foram excluídos da
base de cálculo dos tributos.
9. Defende que os valores creditados a título de desconto de duplicatas, em
nenhum dos meses, ultrapassou o limite da receita declarada, devendo assim, serem
excluídos da base de cálculo dos tributos. Reconhece que somente podem compor a
base de cálculo os valores creditados a título de duplicatas descontadas que ultrapassar
a receita declarada no mês, uma vez que as duplicatas descontadas possuem origem na
receita declarada.
10. Argumenta que as empresas optantes pelo Lucro Presumido não são
obrigadas a manter a escrituração do livro Diário e Razão e que, em face disso a
autoridade fiscal deveria ter reforçado a intimação para a apresentação do livro caixa.
Sustenta, ainda, que o arbitramento só é cabível quando o contribuinte deixar de
apresentar os livros e documentos da escrituração contábil e fiscal ou o Livro Caixa e,
como não ocorreu a intimação para a apresentação do Livro Caixa, o arbitramento é
nulo. Por fim, observa que, mesmo à falta do Livro Caixa a autoridade fiscal não foi
impedida de apurar a base de cálculo do imposto, razão pela qual o arbitramento não
pode prevalecer.
11. Alega ter sido punida em duplicidade. Por primeiro, ao ter seu lucro
arbitrado e, por segundo, por ter sido apenada com multa à razão de 75%.
12. Prossegue afirmando que o ônus da prova cabe ao fisco; pede o deferimento
de prova pericial, indica perito e formula questões e, por fim, pede seja declarado nulo
o auto de infração em face da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial ou, a
exclusão da base de cálculo, dos valores que não caracterizam receita e a exclusão da
base de cálculo do IRPJ o percentual majorado de 20% a título de arbitramento.
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

A DRJ analisou a Impugnação apresentada pela interessada e decidiu por rejeitar
as preliminares de nulidade e manter integralmente a exigência do crédito tributário.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário:2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Declara-se definitivo o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Federal,
com efeitos a parir de 01/01/2007, por restar comprovada a hipótese de exclusão do
regime unificado e simplificado, qual seja, o auferimento de receita bruta em montante
superior ao limite de enquadramento como EPP, para o qual o contribuinte não
apresentou contestação.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO AO SIMPLES. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Declara-se definitivo o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a parir de 01/07/2007, por restar comprovada a hipótese de exclusão do
regime unificado e simplificado, qual seja, o auferimento de receita bruta em montante
superior ao limite de enquadramento como EPP, para o qual o contribuinte não
apresentou contestação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007, 31/03/2008,
30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008, 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A exclusão de ofício do regime simplificado implica em tributação da renda sob lucro
real, presumido ou arbitrado, a partir de período de apuração correspondente à exclusão.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Definida a exclusão do SIMPLES, a partir do período em que se processarem os efeitos
da exclusão, a pessoa jurídica está sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, inclusive com relação à forma de apuração dos seus resultados, que,
no caso, ocorreu pelo regime do lucro arbitrado, em face do contribuinte, intimado para
tanto, não ter apresentado os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, que
são exigidos nos regimes de tributação do lucro presumido ou do lucro real.
OMISSÃO DE RECEITA DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais a contribuinte titular,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007, 31/03/2008,
30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008, 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

ACESSO
A
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE. OBEDIÊNCIA A LEGALIDADE.
Se durante a ação fiscal existia todo um arcabouço jurídico de lei complementar a
decreto permitindo que a Administração Tributária Federal tivesse acesso às
informações bancárias não fornecidas pelo contribuinte devidamente intimado, não há
que se falar em nulidade do lançamento em decorrência da ausência de autorização
judicial, se o procedimento fiscal já havia sido instalado e permaneceu nos trilhos da
legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. REGRA GERAL E ESPECIAL.
VINCULAÇÃO.
Só em casos especiais, devidamente expressos na Constituição Federal ou na legislação
infraconstitucional, os julgados administrativos e judiciais têm efeitos erga omnes e em
razão disso vinculam o julgador administrativo no seu ofício de julgar. A regra geral é
que as decisões administrativas e judiciais tenham eficácia interpartes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissão legal para
isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE O PRINCIPAL.
Nos termos do inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, apurada falta de
recolhimento ou mesmo a sua insuficiência, aplicável é a multa de 75% sobre o imposto
apurado, a ser exigido de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007, 31/03/2008,
30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008, 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSL. COFINS. PIS. IPI (sic).
Lavrado o auto principal (IRPJ), devem também ser lavrados os autos reflexos, nos
termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo estes seguir a mesma orientação
decisória daquele do qual decorrem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 02/12/2011 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 20/12/2011 (fls. 2.095 a 2.104), com suas razões de defesa.
Segue síntese das razões apresentadas:
a) Sumário dos fatos;
b) Da ilegalidade do acesso à movimentação financeira.
 defende que os motivos e fundamentos expostos pela decisão recorrida não
são suficientes para sanar a nulidade alegada;
 cita o RE 389.808-PR, que decidiu que “o acesso à movimentação financeira
do contribuinte só é permitido após autorização judicial”;
 aponta que a decisão recorrida teria contrariado as disposições do art. 2o da
Lei no 9.784/99, ferindo o princípio da Legalidade.
c) Da ilegalidade do indeferimento da prova pericial.
 aponta que não teria havido fundamentação do indeferimento, tendo em vista que
o disposto no § 4o do art. 16 do PAF “não serve para fundamentar a motivação
do indeferimento do pedido de perícia, e sim o da prova documental”;
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

 enfatiza que com a produção da prova pericial pretende demonstrar que foram
incluídos na base de cálculo do lançamento valores que não podem ser
considerados como receita bruta, incluindo valores creditados em conta-
corrente a título de descontos de duplicatas;
 diverge da afirmativa da decisão recorrida de que “ a presunção estabelecida
em lei dispensa a autoridade lançadora de produzir outras provas”;
 aponta possíveis equívocos na análise efetuada pela DRJ, que entende ser
contraditória:
No item 56, ao analisar a rubrica cobrança, a decisão recorrida reconhece que o crédito
em c/c relamente podem ter origem no faturamento da recorrente, entretanto, assevera
que sem a comprovação documental a alegação não merece acolhida.
No item 55. a decisão recorrida assevera que "contrariamente ao que afirma a
contribuinte, tratando-se de lançamento com base em presunção legal de omissão de
receitas, inverte-se o ônus da prova para a interessada, a quem caberá apresentar
justificativas e documentos capazes de desconstituir o auto de infração".
No item 57 a decisão recorrida observa que em determinado pomo da defesa, a
recorrente alega que um empréstimo no valor de R$ 300.000.00 contraído junto ao
Banco Real, foi incluído na base de cálculo dos tributos. No item 58, a decisão recorrida
simplesmente ignorou a defesa da recorrente, sob o fundamento que o Banco Real
sequer faz parte da autuação. Com a devida vénia, o pleito merecia melhor análise, pois
é público e notório, que o Banco Real S/A foi sucedido pelo Banco Santander S/A. para
o qual foi requisitados extratos da movimentação financeira.
 faz considerações genéricas de que teria havido violação do devido processo
legal e da ampla defesa;
 cita julgados dos tribunais superiores;
 conclui:
Como se vê o direito da recorrente produzir a prova pericial é liquido e certo, e vossa(s)
senhorias(s). certamente não vão deixar a ilegalidade prevalecer, já que o Estado não
pode receber mais do que tem direito.
Ao final, requer:
Isto posto, requer a Vossa(s) Senhoria(s) o conhecimento e provimento do presente
recurso voluntário, para reformar a decisão recorrida, deferindo o seguinte:
a) Acolher a defesa preliminar e anular o lançamento, dado o acesso a movimentação
financeira da recorrente, sem ordem judicial; ou
b) Reformar a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ. para que seja
deferida a prova pericial requerida na defesa.

É o relatório.

Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Conforme relatado, a contribuinte concentra seus argumentos na defesa da ocorrência
de duas ilegalidades: a) da ilegalidade do acesso à movimentação financeira e b) da ilegalidade do
indeferimento da prova pericial. Neste último item, aponta “equívocos” que teriam ocorrido na
decisão recorrida, que serão tratados como “mérito’.
Preliminar de Nulidade. Acesso à movimentação financeira.
Quanto a este ponto, a contribuinte enfatiza que o RE 389.808-PR decidiu que “o
acesso à movimentação financeira do contribuinte só é permitido após autorização judicial” e
aponta que a decisão recorrida teria contrariado as disposições do art. 2o da Lei no 9.784/99,
ferindo o princípio da Legalidade.
Consta dos autos que a interessada foi cientificada em 15/10/2010 da intimação
constante do “Termo de Início do Procedimento Fiscal” a presentar “extratos bancários de contas
correntes e aplicações financeira da empresa (período de 01/2006 a 12/2009)”. Foi reintimada
para prestar estas informações pelo Termo de Intimação Fiscal no 01, do qual tomou ciência em
26/10/2010. Tendo em vista que no Termo de entrega de documentos, recepcionado em
07/12/2010, constou que os extratos bancários não foram apresentados “em função da burocracia
e negativa dos bancos solicitados”, foi reintimada a presentar a documentação e informada que a
o descumprimento da intimação ensejaria a requisição direta à instituição financeira. Tomou
ciência deste termo em 13/12/2010.
Como a recorrente não apresentou os extratos bancários, mesmo após esta
reiteração, a Autoridade Tributária emitiu Requisições de Informação Financeira (RMF),
amparado pelo art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724, de 2001, conforme transcrição a seguir:
f) Após esta reiteração e na ausência dos Extratos Bancários,
f.1) RMF no 09.1.02.00-2010-00086-1, tendo como requisitante o Banco do Brasil S/A,
remetido através do Oficio Gab no 958, de 21/12/2010, recebido em 27/12/2010,
conforme AR — Aviso de Recebimento no SK953045480BR, e respondido por meio do
Oficio Banco do Brasil - diretoria de Apoio aos Negócios e Operações Centro de
Serviços de Logística Brasília, datado de 12/01/2011. enviando os extratos bancários,
fls. 92 a 422;
f.2) RMF no 09.1.02.00-2010-00087-0, tendo como requisitante a Caixa Econômica
Federal, remetido através do Oficio Gab no 959, de 21/12/2010, recebido em
07/02/2011, conforme AR - Aviso de Recebimento no SK953046445BR. e respondido
por meio do Ofício Caixa Econômica Federal no 1462/2011/RSN - SIGILO, datado de
03/03/2011, enviando os extratos bancários, fls. 423 a 427;
f.3) RMF no 09.1.02.00-2010-O0O88-8, tendo como requisitante o Banco Itaú S/A,
remetido através do Ofício Gab no 960, de 21/12/2010, recebido em 27/12/2010,
conforme AR - Aviso de Recebimento no SK953045462BR, e respondido por meio do
Oficio Banco Itaú no PJ 295766/2011, datado de 11/01/2011, enviando os extratos
bancários, fls 428 a 495;
f.4) RMF n.° 09.1.02.00-2010-00089-6, tendo como requisitante o Banco Sudameris
S/A, remetido através do Oficio Gab no 961. de 21/12/2010, recebido em 27/12/2010,
conforme AR - Aviso de Recebimento no SK953045459BR, e respondido por meio do
Oficio Banco Santander - Gerência de Oficíos n.° VR 78000000050931, datado de
26/01/2011, enviando os extratos bancários, fls 496 a 512;
Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

f.5) RMF no 09.1.02.00-2010-00090-0, tendo como requisitante o Banco Real S/A,
remetido através do Oficio Gab no 962, de 21/12/2010, recebido em 27/12/2010,
conforme AR - Aviso de Recebimento no SK953045516BR, e respondido por meio do
Ofício Banco Santander - Gerência de Ofícios no VR 78000000050934, datado de
26/01/2011, enviando os extratos bancários, fls. 513 a 523.
Incialmente deve ser destacado que o RE 389.808-PR, citado pela recorrente, já
se encontrava no STF quando foi reconhecida a repercussão geral dos processos que tratavam do
sigilo bancário (RE 601.314/SP). Na situação descrita, conforme previsão, ao invés do processo
ter sido devolvido à origem, foi dado prosseguimento ao julgamento, que ocorreu em
15/12/2010.
No caso dos autos, importa ressaltar que a questão do sigilo bancário foi
definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário no 601.314/SP, resultando da Tese de Repercussão Geral assim redigida:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Observa-se que a decisão proferida validou a possibilidade da autoridade fiscal
obter as informações relativas à movimentação bancária dos sujeitos passivo diretamente junto
às instituições financeiras e, também, determinou que os efeitos da Lei no 10.174, de 2001, que
também tratou desta possibilidade, seriam retroativos.
Diante da decisão do STF, a matéria também se encontra consolidada no CARF,
tendo em vista a vinculação deste Colegiado aos pronunciamentos judiciais no caso das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, respectivamente, nas sistemáticas da
repercussão geral e dos recursos repetitivos, conforme previsto no § 2o do art. 62, do Anexo II do
RICARF, transcrita a seguir:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Indeferimento da prova
pericial.
Quanto a esta matéria, resumidamente, a recorrente defende que seu direito de
produzir provas pericial seria líquido e certo e questiona a validade do indeferimento de
produção da prova pericial pela DRJ
Inicialmente cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade ou cerceamento do
direito de defesa na emissão de Acórdão da DRJ, que indeferiu o pedido de produção de prova
pericial e manteve a decisão proferida no Despacho Decisório, se esta dispunha dos elementos
necessários e suficientes para a fundamentação da decisão.
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

No caso dos autos, conforme já tratado, intimada e reintimada a apresentar seus
extratos bancários, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, que foi obtida por
meio de emissão de Requisições de Informação Financeira (RMF), amparado pelo art. 3o, inciso
VII, do Decreto no 3.724, de 2001.
Também deve ser ressaltado que os documentos apresentados em resposta às
intimações não foram hábeis a comprovar a origem das receitas consideradas omitidas
Além disso, a interessada não apresentou com sua Impugnação outros documentos
que demonstrassem a origem das receitas considerados omitidas ou que indicassem que havia
alguma ilegalidade ou erro procedimental na lavratura dos autos de infração.
O indeferimento fundamentado de requerimento de perícia foi objeto da Súmula
CARF no 163, transcrita a seguir:
Súmula 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito.
Em seu recurso, a interessada questiona a dispensa de produção de provas pela
autoridade fiscal em decorrência de presunção legal e aponta possíveis equívocos na análise
efetuada pela DRJ, que entende ser contraditória, conforme trecho a seguir:
A decisão recorrida assevera nos itens 44/50 que "a presunção estabelecida em lei,
dispensa a autoridade lançadora de produzir outras provas"
No item 56, ao analisar a rubrica cobrança, a decisão recorrida reconhece que o crédito
em c/c relamente podem ter origem no faturamento da recorrente, entretanto, assevera
que sem a comprovação documental a alegação não merece acolhida.
No item 55. a decisão recorrida assevera que "contrariamente ao que afirma a
contribuinte, tratando-se de lançamento com base em presunção legal de omissão de
receitas, inverte-se o ônus da prova para a interessada, a quem caberá apresentar
justificativas e documentos capazes de desconstituir o auto de infração".
No item 57 a decisão recorrida observa que em determinado ponto da defesa, a
recorrente alega que um empréstimo no valor de R$ 300.000.00 contraído junto ao
Banco Real, foi incluído na base de cálculo dos tributos. No item 58, a decisão recorrida
simplesmente ignorou a defesa da recorrente, sob o fundamento que o Banco Real
sequer faz parte da autuação. Com a devida vênia, o pleito merecia melhor análise, pois
é público e notório, que o Banco Real S/A foi sucedido pelo Banco Santander S/A. para
o qual foi requisitados extratos da movimentação financeira.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre
no caso da omissão de receita. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 determina que a movimentação
bancária mantida ao largo da escrituração contábil da empresa ou sem comprovação da origem,
presume-se realizada com valores omitidos à tributação, salvo prova em contrário:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

Este dispositivo encerra presunção legal que implica inversão do ônus da prova.
Assim, cabe à contribuinte o ônus de provar que não houve omissão de receitas / rendimentos,
matéria pacificada no âmbito do CARF, por meio da súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a obrigação de comprovação e justificação do direito pretendido e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, a lavratura de auto de infração decorrente de omissão de
receitas. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que, intimada a comprovar a origem dos
valores constantes nas contas bancárias, a recorrente prestou os seguintes esclarecimentos:
15 Em resposta à intimação, o contribuinte prestou o seguinte esclarecimento,
fls. 593;
Através da presente informamos V.Sa que os créditos lançados nas contas correntes
mencionadas no MFP n° 0910200.2010.01622-9, tiveram origem nas operações
comerciais da empresa, tais como:
Transferência entre Conta Corrente
Cobrança de Duplicatas
Desconto de Duplicatas
Recebimentos de Clientes e Empréstimo Bancário
16. A empresa justifica "que os créditos lançados nas contas correntes
mencionadas no MFP n" 0910200.2010.01622-9, tiveram origem nas operações
comerciais da empresa, tais como: Transferência entre Conta Corrente, Cobrança de
Duplicatas, Desconto de Duplicatas, Recebimentos de Clientes e Empréstimo
Bancário"; não apresentado contudo documento hábil e idôneo que comprove a
referida situação.
Sobre a empréstimo no valor de R$ 300.000,00 que teria contratado junto ao
Banco Real, mencionado no Recurso Voluntário, a contribuinte faz a seguinte observação na
Impugnação:
3.1 - Da impugnação por constituição de crédito tributário sobre empréstimo
creditados em c/c:
Só ilustrar, no dia 24/05/2007 a autuada contratou junto ao Banco Real S/A,
através do contrato 94/0158117 um empréstimo no valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais); entretanto, tal valor não foi excluso da base de cálculo dos tributos.
Pela análise dos autos, verifica-se no Extrato Conta-Corrente Banco Real, o
registro “Liber. CONTR. 94/0158117” no valor de R$ 300.000,00, que a contribuinte afirma se
tratar de empréstimo, ou seja, alega que este montante corresponderia à receita de origem
conhecida, que não foi excluída do cálculo da receita omitida. Confira-se:
Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

No entanto, a mera anotação no extrato bancário do Banco Real, desacompanhada
da cópia do contrato ou de, pelo menos, algum outro documento que ateste a existência de
eventual empréstimo e as condições pactuadas não é hábil a comprar a origem desta receita.
Neste ponto deve ser mencionado, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), que a interessada deve instruir sua defesa (impugnação / recurso
voluntário) com documentos que respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Observa-se que a contribuinte não apresentou outros documentos para demonstrar
seu direito.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência do crédito tributário em sua totalidade.
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720106/2011-54

Do lançamento reflexo.
Nos termos do § 2o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o valor da
receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
CSLL, do PIS e da Cofins.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Desse modo, devem ser mantidos os lançamentos efetuados.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital